Tribunal: TJDFT
Processo: 0723780-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. NÃO DECORRIDO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA O IMPLEMENTO DE QUALQUER DAS MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO.
1. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença não houve transcurso do prazo prescricional.
2. Não há falar em prescrição da pretensão executória tendo em vista que, pouco depois do início do cumprimento das penas, a apenada foi reencaminhada para cumprimento das penas substitutivas. Outrossim, a agravante também foi presa por outro processo, interrompendo o prazo prescricional mais uma vez e, por fim, compareceu em audiência acerca das obrigações das penas restritivas de direito, outro marco que interrompe o lapso prescricional.
3. A presença de vários marcos interruptivos do prazo prescricional, tanto da pretensão punitiva quanto da executória, são impeditivos ao transcurso do lapso temporal necessário para o implemento de qualquer modalidade de prescrição.
4. Recurso desprovido.